Tribunal: TJMT
Processo: 0003877-68.2016.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003877-68.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição, Dos Auxiliares da Justiça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (APELANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), WALTER EVERTON DA SILVA - CPF: 098.090.188-00 (APELADO), HERCILIO JOSE GARCIA - CPF: 003.340.909-97 (APELADO), MARIA MADALENA GARCIA - CPF: 941.051.899-72 (APELADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERCILIO JOSE GARCIA - CPF: 003.340.909-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA GARCIA - CPF: 941.051.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU PREMISSA EQUIVOCADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta em face de decisão interlocutória que rejeitou exceção de suspeição de perito judicial, sob o fundamento de inadequação da via recursal. A embargante alegou obscuridade e premissa equivocada no acórdão e pleiteou o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado está eivado de obscuridade e premissa equivocada; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso.

A alegação de obscuridade foi afastada, pois o acórdão analisou de forma clara e fundamentada a questão relativa à inadequação do recurso de apelação, expondo que a decisão que rejeita exceção de suspeição configura decisão interlocutória, combatível por agravo de instrumento, conforme art. 1.015 do CPC.

Não se constatou premissa equivocada, uma vez que o erro apontado pela embargante traduz, na verdade, inconformismo com o julgamento desfavorável, pretendendo indevidamente rediscutir o mérito em sede de embargos de declaração.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal foi corretamente afastada, em razão do erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória.

O pedido de prequestionamento foi satisfeito nos moldes do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de provimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “A decisão que rejeita exceção de suspeição de perito judicial constitui decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada ou à modificação de seu conteúdo quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. O prequestionamento da matéria se presume atendido quando os pontos relevantes foram devidamente enfrentados no julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.025, 1.026, 81 e 203, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018; REsp 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; TJSC, RAC n. 0012564-54.2011.8.24.0075, Rel. Des. Salim Schead dos Santos, j. 13.06.2019; TJRS, RAC n. 70077969889, Rel. Desa. Ana Lúcia Rebout, j. 08.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela WW Agropecuária Ltda., em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0003877-68.2016.8.11.0045 apreciado por esta Câmara, que não conheceu do apelo face o cabimento de Agravo de Instrumento, sob o argumento de estar eivado de premissa equivocada e obscuridade.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão possui premissas fáticas equivocadas, pois nem toda decisão interlocutória é combatida mediante Agravo de Instrumento, ante o rol taxativo do art. 1.015, do CPC, que não prevê a exceção de suspeição, aliado a existência de decisão terminativa que desafia Recurso de Apelação.

Seguem sustentando que o v. acórdão foi obscuro quanto à hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento na espécie, tendo em vista que não indicou a qual caso do art. 1.015, do CPC, se amoldaria a questão.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de premissa equivocada e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei).

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à premissa equivocada e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, é cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu, trata-se de recurso de apelação interposto em face de decisão que rejeitou exceção de suspeição oposta em desfavor de perito judicial.

Contudo, o recurso de apelação somente é cabível quando há prolação de sentença, que se define pelo pronunciamento judicial que extingue o processo, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

Dessa forma, ao resolver uma questão incidente, consoante visto na espécie, o condutor do feito não profere uma sentença, mas sim, uma decisão interlocutória que é passível de impugnação via agravo de instrumento e não por recurso de apelação.

Acerca do tema, vejamos a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Toda e qualquer decisão do juiz proferida no curso do processo, sem extingui-lo, ou sem extinguir a fase processual de conhecimento ou de liquidação, seja ou não sobre o mérito da causa, é interlocutória, sendo impugnável pelo recurso de agravo (se enquadra nas hipóteses do CPC2015 ou se há previsão legal específica a respeito)
. Como, para classificar o pronunciamento judicial, o CPC não levou em conta apenas seu conteúdo, mas também sua finalidade, se o ato contiver matéria do CPC 485 ou 487, mas não extinguiu o processo, que continua, não pode ser sentença, mas sim decisão interlocutória. Pode haver, por exemplo, uma decisão interlocutória de mérito [...] o processo não se extinguiu, pois continua relativamente ao pedido deferido.” (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 722 – negritei e grifei).

No caso em voga, reafirmo que o decisum objeto de recurso consiste, na verdade, em decisão interlocutória, posto que não é terminativa e foi proferida em resposta ao incidente processual de exceção de suspeição, razão pela qual não se amolda ao conceito legal e doutrinário de sentença, devendo ser combatida por meio do agravo de instrumento
.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. INCIDENTE REJEITADO. RECURSO DA EXCIPIENTE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. RECURSO REGIDO PELO CPC/2015. APLICAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. QUESTÃO INCIDENTE REJEITADA. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015 DO CPC). INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (TJSC, RAC n. 0012564-54.2011.8.24.0075, 1ª Câm. Dir. Com., Rel. Des. Salim Schead dos Santos, j. 13.06.2019 - negritei).

“APELAÇÃO.
Decisão que rejeitou a exceção de suspeição. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Incidente processado em separado dos autos principais. Rejeição da exceção de suspeição. Matéria recorrível em preliminar de apelação eventualmente interposta nos autos principais. Art. 1.009, § 1º do CPC/2015. Recorribilidade diferida. RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (TJSP, RAC n. 0002437-11.2017.8.26.0554, 17ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Monnerat, j. 19.02.2019 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Hipótese em que o juízo a quo extinguiu o incidente de suspeição, tratando-se de uma decisão interlocutória. Logo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, e não a apelação, caracterizando-se o erro grosseiro pela interposição desse último
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70077969889, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 08/11/2018).” (TJRS, RAC n. 70077969889 RS, 12ª Câm. Cív., Rela. Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. 08.11.2018 - negritei)

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que julgou o incidente de exceção de suspeição, em autos apartados, trata-se de decisão interlocutória, o conhecimento do recurso de apelação interposto é inadmissível, face a inadequação da via eleita
.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.” (Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.” (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª |Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 621-622).

Ademais, em se tratando de erro grosseiro da recorrente, que interpôs recurso de apelação em face de decisão interlocutória, se mostra descabida a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.

Como se vê, não há como superar essa irregularidade
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, o não conhecimento do recurso interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
”
(id. 254126152 – negritei e grifei).

Visto isso, em que pese às alegações da recorrente, o julgado analisou de forma exaustiva e fundamentada a questão relativa à adequação da via recursal. Esclareceu que a decisão que rejeita exceção de suspeição configura decisão interlocutória, insuscetível de apelação, conforme disposto no art. 203, §1º, do CPC, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, ao tratar-se de decisão que versa sobre questões incidentais de alta relevância ao curso do processo, consoante visto na espécie.

Ora, ainda que o art. 1.015, do CPC, elenque hipóteses específicas, é pacífico na doutrina e jurisprudência que a interpretação do rol admite certa flexibilização, especialmente quando o caráter da decisão impacta diretamente na condução do processo.

Assim, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Nesse contexto, a exceção de suspeição se insere na hipótese de decisões interlocutórias cujo imediato enfrentamento é necessário para evitar prejuízos à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

Ademais, a embargante confunde premissa equivocada com erro de julgamento, pois não se verifica omissão ou obscuridade na análise da adequação recursal.

Isso porque, o v. acórdão foi claro ao consignar que a decisão interlocutória proferida no incidente de suspeição, por sua natureza, não extingue o processo, motivo pelo qual o recurso cabível é o agravo de instrumento, não se podendo admitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro, como ocorreu.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de premissa equivocada e obscuridade para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando premissa equivocada e obscuridade no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025